Tribunal: TJDFT
Processo: 0729442-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Execução fiscal. Agravo de instrumento. Suspensão do processo e prescrição intercorrente. Marco inicial. Ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou o marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal na data da ciência, pelo exequente, da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, realizada por meio do SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão da execução, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou a tese de que o marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal é a data da ciência, pela Fazenda Pública, da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis do devedor.
4. Escorreito o entendimento do juízo singular ao fixar como termo inicial da suspensão o dia 15/07/2023, data em que o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado, realizada por meio do sistema SISBAJUD.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; TJDFT, APC 0711484-28.2025.8.07.0000, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 15/07/2025; APC 0037510-63.2009.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 30/04/2025; APC 0745058-76.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 24/04/2025.